Tribunal: TJES
Processo: 5012044-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012044-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA AS

AGRAVADO: NORMA ELISA ABRANCHES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DA AUTORA. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE ESTABELECER CRITÉRIOS A SEREM PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Mesmo antes das alterações legislativas introduzidas no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já vinha manifestando compreensão pela possibilidade de limitação dos descontos, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. A partir da vigência da referida Lei nº 14.181/2021, a qual disciplinou acerca da prevenção e o tratamento do superendividamento, o referido entendimento vêm sido reforçado no âmbito da jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

II.
Os documentos colacionados aos autos pela Recorrida se afiguram suficientes a evidenciar a alegada situação de superendividamento descrita na exordial, representada, sobretudo, pela cópia do Contracheque referente ao mês de janeiro/2023 (Id. 2280360 - processo de origem), o qual demonstra a existência de 15 (quinze) empréstimos distintos, com valores e prazos variados, os quais consomem boa parte da renda mensal da Autora.

III.
No caso, não fora estabelecido pelo Juízo
a quo
, de modo expresso, a forma e os critérios a serem observados, tampouco oficiado ao Órgão Gestor da folha de pagamento para que adote as medidas administrativas indispensáveis à efetivação da obrigação de fazer. Enquanto não definidos tais critérios, não há como se impor multa diária aos Bancos Requeridos para tal finalidade, sem prejuízo, por certo, da manutenção das
astreintes
, no que tange à determinação de apresentação dos respectivos Contratos.

IV.
A limitação no percentual de 30% (trinta por cento) deve obedecer a ordem cronológica afeta à formalização dos Contratos, suspendendo-se, temporariamente, o pagamento daqueles valores que estejam atrelados às Avenças registradas após o apontado limite de margem consignável, perpetrando-se ulterior adimplemento dos instrumentos contratuais, mediante o restabelecimento gradual dos pagamentos, observada a equivalente margem consignável atinente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da Contratante.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar que o Magistrado de origem estabeleça a forma de cumprimento da obrigação de fazer, concernente à limitação dos descontos efetuados no Contracheque da Autora, suspendendo, outrossim, a imposição de multa diária às Instituições Financeiras Requeridas, somente neste particular, inclusive, sem prejuízo da manutenção das
astreintes
fixadas, no que alude à determinação de apresentação dos respectivos Contratos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 20799878 - processo referência) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
nos autos da “
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS”
proposta por
NORMA ELISA ABRANCHES
em desfavor do
Recorrente
, do
BANCO CETELEM S/A
, do
BANCO CREFAZ S/A
, do
BANCO BANRISUL S/A
, do
BANCO SAFRA S/A
, do
BANCO BMG S/A
, do
BANCO PAN S/A
, do
BANCO FOCUS S/A
e do
BANCO OLÉ S/A
, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência,
“a fim de que sejam limitados, previamente, os descontos ao patamar de 30 % dos rendimentos da parte autora, bem como, determino, que os Requeridos apresentem os documentos e todos os contratos de empréstimo previamente ajustados com a Autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:

(
I
)

“A parte autora alega que é cliente da instituição bancária por meio de empréstimo pessoal contrato, de modo que vem enfrentando uma crise financeira, onde seu rendimento tem ficado de forma integral para pagamento de empréstimo realizados”
;

(
II
)

“Sobreveio a decisão liminar de ID n° 30385745 para determinar a redução da parcela para que não supere 30% dos rendimentos líquidos do agravado, sem prazo determinado e sob pena de multa diária de R$ 500,00 SEM LIMITAÇÃO”
;

(
III
)

“a decisão agravada não demonstra a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada, representados pela prova inequívoca do alegado e da verossimilhança na alegação do agravado”
; (
IV
)
“A instituição financeira não se nega em cumprir qualquer decisão judicial, contudo se encontra limitada para tal cumprimento”
; (
V
)
“conforme exposto nos autos de origem o Siape faz o cálculo da margem consignada do cliente mensalmente, o Siape leva em consideração a ordem cronológica da contratação, os mais antigos possuem preferência na ordem de averbação”
; (
VI
)
“sendo necessário a alteração nos valores averbados, deve ser expedido oficio ao órgão responsável para que este proceda com aos reajustes necessários uma vez que a instituição financeira se encontra impossibilitada para cumprimento”
.

Diante de tais fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da Decisão recorrida.

Em Decisão (Id. 6528613), restou parcialmente deferido parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ab initio,
cumpre historiar que

a Recorrida propôs “AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS” sob o fundamento de estar vivenciando situação de superendividamento decorrente de sucessivos empréstimos realizados junto às Instituições Financeiras indicadas no polo passivo, cujas parcelas somadas comprometem aproximadamente 75% (setenta e cinco por cento) da sua renda mensal.

Nesse contexto, formulou requerimento objetivando a limitação dos descontos em sua folha de pagamento, no patamar máximo de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, bem como, que as Requeridas fossem compelidas a apresentarem os respectivos Contratos, a fim de reunir todos os documentos necessários à elaboração de plano de pagamento voluntário.

Por ocasião da análise preliminar do feito, o
Magistrado de Primeiro Grau
houve por bem acolher a correspondente tutela de urgência requerida, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

A lei 14.181/21, conhecida como lei do superendividamento, alterou o Código de Defesa do Consumidor para o aperfeiçoamento da disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e tratamento do superendividamento da pessoa natural.

Estabelece os §§ 1º e 2º do art. 54-A da Lei 14.181/21: "§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada."

Da documentação acostada aos autos, bem como da narrativa da parte autora é possível se verificar sua condição de superendividamento nos termos da lei, uma vez que as dívidas contraídas somam parcela mensal superior a 30% da renda líquida mensal do consumidor, sendo possível presumir que o mínimo existencial esteja sendo afetado.

Assim, demonstrada a boa-fé da parte na contratação das operações de crédito, que por infortúnios da vida, fatos imprevisíveis, tornou-se impossível quitar suas dívidas, o que foi possível de se vislumbrar inicialmente pela narrativa da parte e os documentos apresentados.

Desta feita, DEFIRO o pedido de tutela de urgência a fim de que sejam limitados, previamente, os descontos ao patamar de 30 % dos rendimentos da parte autora, bem como, determino, que os Requeridos apresentem os documentos e todos os contratos de empréstimo previamente ajustados com a Autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Com efeito, os documentos colacionados aos autos pela Recorrida se afiguram suficientes a evidenciar a alegada situação de superendividamento descrita na exordial, representada, sobretudo, pela cópia do Contracheque referente ao mês de janeiro/2023 (Id. 2280360 - processo de origem), o qual demonstra a existência de 15 (quinze) empréstimos distintos, com valores e prazos variados, os quais consomem boa parte da renda mensal da Autora.

Em situações deste jaez, mesmo antes das alterações legislativas introduzidas no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já vinha manifestando compreensão pela possibilidade de limitação dos descontos, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, a teor do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

1.
Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário.
2.
Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).
3.
Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema.
4.
Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ.
5.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(
STJ
; REsp: 1584501 SP 2015/0252870-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2016)

A partir da vigência da referida
Lei nº 14.181/2021
, a qual disciplinou acerca da prevenção e o tratamento do superendividamento, o referido entendimento vêm sido reforçado no âmbito da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação condenatória – Lei nº 14181/2021, que promoveu alteração substancial no CDC, para tratar do superendividamento – situação caracterizada, já que as dívidas de consumo da agravada superam o montante de seus rendimentos – tutela de urgência deferida para limitar os descontos a 30% dos vencimentos líquidos, observada a proporcionalidade dos créditos pelos credores arrolados na ação – decisão recente do STJ em sede de recurso repetitivo acerca da impossibilidade de equiparação dos contratos de empréstimos consignado e de desconto em conta corrente que não altera a possibilidade de concessão da tutela de urgência para limitar os descontos - situações semelhantes, porém o fundamento do pedido é distinto e a tutela de urgência é plenamente cabível, contanto que esteja presentes os pressupostos do art. 300 do CPC que, no caso estão - plano de pagamento que deve ser apresentado pela autora, nada havendo que impeça que a limitação já surta efeitos, até mesmo para garantir a capacidade de pagamento da devedora – precedentes do TJSP – recurso não provido.

(
TJSP
; AI: 20975231220228260000 SP 2097523-12.2022.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 14/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2022)

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO DA AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida, represente qualquer inadimplência com o banco credor.

(
TJMT
; 10088966620228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

Nesse diapasão,
em sede de juízo sumário, não verifico razões plausíveis para alterar o comando judicial que impôs a limitação dos descontos efetuados mês a mês no Contracheque da Recorrida
.

No entanto,
merece relevo e atenção, os argumentos recursais alusivos à impossibilidade de ensejar imediato cumprimento da Decisão Judicial
, nos termos em que restou proferida.

Isto porque, não fora estabelecido pelo Juízo
a quo
, de modo expresso, a forma e os critérios a serem observados, tampouco oficiado ao Órgão Gestor da folha de pagamento para que adote as medidas administrativas indispensáveis à efetivação da obrigação de fazer.

Por conseguinte, enquanto não definidos tais critérios, não há como se impor multa diária aos Bancos Requeridos para tal finalidade, sem prejuízo, por certo, da manutenção das
astreintes
, no que tange à determinação de apresentação dos respectivos Contratos.

Embora a questão ainda não tenha sido objeto de definição na origem, a princípio, tenho que a limitação no percentual de 30% (trinta por cento) haveria de obedecer à ordem cronológica afeta à formalização dos Contratos, suspendendo-se, temporariamente, o pagamento daqueles valores que estejam atrelados às Avenças registradas após o apontado limite de margem consignável, perpetrando-se ulterior adimplemento dos instrumentos contratuais, mediante o restabelecimento gradual dos pagamentos, observada a equivalente margem consignável atinente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da Contratante
.

Isto posto, em grau de cognição sumária, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo, para determinar que o Magistrado de origem estabeleça a forma de cumprimento da obrigação de fazer, concernente à limitação dos descontos efetuados no Contracheque da Autora, suspendendo, outrossim, a imposição de multa diária às Instituições Financeiras Requeridas, somente neste particular, inclusive, sem prejuízo da manutenção das astreintes fixadas, no que alude à determinação de apresentação dos respectivos Contratos.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se a Recorrida para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser parcialmente acolhida.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra colacionada, resulta demonstrada a situação de superendividamento da Recorrida apta a atrair a necessidade de limitação dos descontos efetuados em seu Contracheque, sendo necessário, no entanto, estabelecer a forma e os critérios a serem observados, levando em consideração a ordem cronológica de celebração dos contratos.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para ratificar a Decisão de Id. 6528613 e, nesse sentido, determinar que o Magistrado de origem estabeleça a forma de cumprimento da obrigação de fazer, concernente à limitação dos descontos efetuados no Contracheque da Autora, suspendendo, outrossim, a imposição de multa diária às Instituições Financeiras Requeridas, somente neste particular, inclusive, sem prejuízo da manutenção das
astreintes
fixadas, no que alude à determinação de apresentação dos respectivos Contratos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para confirmar a Decisão de ID nº 6528613, determinando que o Magistrado de origem estabeleça a forma de cumprimento da obrigação de fazer, concernente à limitação dos descontos efetuados no Contracheque da Autora, suspendendo, outrossim, a imposição de multa diária às Instituições Financeiras Requeridas, somente neste particular, inclusive, sem prejuízo da manutenção das astreintes fixadas, no que alude à determinação de apresentação dos respectivos Contratos.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.